Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-29.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004927-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECI NUNES VIANA - CPF: 318.192.651-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do bem apreendido em favor do credor fiduciário, sem determinar a prestação de contas referente ao valor obtido com a alienação do bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é admissível a exigência de prestação de contas pelo devedor fiduciante, referente ao valor arrecadado na alienação extrajudicial do bem apreendido, no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o valor da venda do bem apreendido na quitação do débito e devolução de eventual saldo ao devedor, mediante prestação de contas.

4. A jurisprudência autoriza a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, quando requerida de forma tempestiva e fundada em elementos constantes dos autos, em atenção à celeridade e à economia processual.

5. A exigência de nova ação para prestação de contas revela-se desnecessária e contrária aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para determinar a prestação de contas, nos próprios autos, relativa à alienação do bem apreendido.

Tese de julgamento
:

"1. O credor fiduciário está obrigado a prestar contas ao devedor sobre o produto da alienação do bem apreendido. 2. É possível exigir a prestação de contas no bojo da própria ação de busca e apreensão, quando suscitada tempestivamente e com base em elementos constantes dos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdeci Nunes Viana
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A sentença recorrida (ID. 335602383) julgou procedente a ação de busca e apreensão nos seguintes termos:

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão promovida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em desfavor de

VALDECI NUNES VIANA
, com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 335602389, o apelante alega que o veículo objeto da lide foi apreendido em 13/05/2025 e o feito foi sentenciado em 04/08/2025, sendo que o saldo devedor à época da apreensão era de R$ 38.423,39, contudo, a parte Apelada não apresentou a devida prestação de contas do veículo apreendido e alienado através de leilão, o que impede a verificação da existência de eventual saldo remanescente a ser devolvido ao Executado.

Sustenta que a prestação de contas é um direito do devedor assegurado pela jurisprudência pátria que visa garantir a transparência e a justiça no processo de busca e apreensão e alienação do bem.

Alega que o artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969 estabelece a obrigação do credor fiduciário em aplicar o valor da venda do veículo no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, assim como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas, inclusive nos próprios autos da ação.

Aduz que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de prestação de contas no curso da ação de busca e apreensão, afastando a necessidade de ajuizamento de nova ação, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Por fim, requer seja a sentença reformada para determinar a prestação de contas do veículo sub judice nos próprios autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 335602392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de o devedor fiduciante, no contexto de ação de busca e apreensão, exigir a prestação de contas quanto ao valor obtido pelo credor fiduciário com a alienação extrajudicial do bem apreendido, à luz do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Pois bem, cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A moveu ação de busca e apreensão contra Valdeci Nunes Viana, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão e consignou que, não há que se questionar se há ou não direito à parte buscar prestação de contas, porém, deve a mesma vir através da via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

Quanto a possibilidade de prestação de contas, o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”.

A partir da leitura do dispositivo legal, constata-se que o legislador buscou conferir maior efetividade à recuperação do crédito garantido pela alienação fiduciária, ao permitir que, em caso de inadimplemento contratual, o credor fiduciário possa alienar o bem a terceiros de forma direta, independentemente da observância de formalidades como leilão judicial ou extrajudicial, avaliação prévia ou outras medidas processuais.

Tal norma revela-se alinhada aos princípios da autonomia privada e da segurança jurídica, ao conferir previsibilidade às consequências do inadimplemento e ao estabelecer um procedimento célere para a satisfação do crédito.

Assim, caso haja saldo positivo após a quitação do débito, este deve ser restituído ao devedor, mediante a devida prestação de contas.

Ressalta-se que, embora parte da doutrina sustente que a exigência de prestação de contas dependa da propositura de ação própria, a interpretação do diploma legal, em consonância com os princípios da celeridade, efetividade da tutela jurisdicional e economia processual, autoriza que a análise dessa obrigação seja feita nos próprios autos da busca e apreensão, sobretudo quando suscitada tempestivamente e com base em elementos já constantes do processo. Esse entendimento não apenas simplifica a tutela do direito material, como também impede a multiplicação de demandas correlatas, em prestígio à razoável duração do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

(N.U 1000573-39.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 25/11/2023) (destaquei).

Diante desse contexto, levando em consideração os princípios da celeridade processual, efetividade da tutela jurisdicional e economia processual, bem como o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a prestação de contas do veículo
sub judice
nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026